Tribunal: TJES
Processo: 5002469-05.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002469-05.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGO AMBROZIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5002469-05.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DOMINGO AMBROZIO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

D E S P A C H O

Inclua-se na próxima pauta disponível.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID’s 11489813 e 11489816).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença vergastada, deve ser reformada.

No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, buscando receber o valor atinente às astreintes, em razão do atraso no cumprimento da obrigação de fazer imposta (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO).

A r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral sob a alegação de que ocorreu o cumprimento integral da obrigação,
“ainda que com considerável atraso”
.

Em análise detida do histórico processual, constata-se o reiterado descumprimento das ordens emanadas deste Juízo pelo Recorrido, quadro que se repete em diversos feitos e que, inclusive na presente lide, demandou a adoção de medidas coercitivas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Diante dessa contumaz recalcitrância, a imposição de
astreintes
ao Recorrido revela-se medida necessária, com o objetivo de compelir ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta e evitar prejuízos ao bom andamento processual e ao Recorrente.

A controvérsia central reside, portanto, na análise do montante alcançado pela multa cominatória e na verificação da sua adequação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do Recorrente e a onerosidade excessiva ao Recorrido, sem, contudo, esvaziar o caráter coercitivo da medida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona ao admitir a revisão do
quantum
das
astreintes
quando constatado excesso ou insuficiência, em observância aos mencionados princípios. A multa não pode ser irrisória, a ponto de se mostrar ineficaz, tampouco exorbitante, gerando enriquecimento injustificado.

No caso em tela, o valor acumulado da multa cominatória extrapolou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, desvirtuando sua finalidade precípua de compelir ao cumprimento da decisão judicial e configurando potencial enriquecimento sem causa.

Nessa linha, a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni leciona que:

“Ora, se a multa já assumiu valor despropositado, e assim não se constituiu mais em meio de pressão sobre a vontade do réu, não há razão para não se admitir a redução do seu valor, tornando-o compatível com a situação concreta posta em juízo. Reduzindo-se o valor da multa que se tornou despropositado, e dando-se ao inadimplente nova oportunidade de adimplir a sua obrigação, reafirma-se a função da multa, que é a de compelir o demandado a adimplir, e não de retirar patrimônio do demandado para – o que é pior – permitir o enriquecimento sem qualquer justificativa ao autor. (Tutela específica: arts. 461, CPC e 84, CDC. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 112/113)”
.

Corroborando esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu que a
astreinte
não se destina a substituir perdas e danos, mas sim a induzir o cumprimento da obrigação, devendo ser revista quando se mostrar inoperante e excessiva, note-se:

“Ora, não é a função da astreinte, em nosso sistema jurídico, o substituir-se às perdas e danos. Trata-se de simples meio para induzir o cumprimento. Na espécie, por razões bem conhecidas, revelou-se mecanismo inoperante. Logo, manter a condenação retroativa implicaria, sobretudo, transferir expressiva quantia de recursos públicos, afetados ao povo de Uruguaiana, para um fundo geral, em proveito ou benefício para os diretamente atingidos pelo ilícito. É preferível, nesta contingência, manter a condenação no capítulo principal – perdas e danos -, mas absolver o réu do pagamento da astreinte. De resto, semelhante mecanismo se destina, precipuamente, a assegurar o cumprimento e o prestígio das decisões judiciárias. Sua frustração e inconveniência, no caso concreto, bem revelam quão difícil é o primeiro e quão escasso é o segundo... Descumprida a liminar, sem qualquer iniciativa do autor para vê-la realizada, no plano prático, frustrou-se sua finalidade. E cabe ao órgão judiciário, conforme resulta do art. 644, parágrafo único, do Cód. de Proc. Civil, à semelhança do que ocorreu no sistema jurídico francês (René Savatier, Traité de la responsabilité civile em droit français, v. 2, n.º 598, p. 173, 2ª Ed., Paris, LGDJ, 1951), diminuir e suprimir a multa. (TJRS - Reexame Necessário n.º 70003274230, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Araken de Assis, julgado em 14.11.2001)”
.

Assim, ponderando a recalcitrância do Recorrido, a necessidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial, e a vedação ao enriquecimento sem causa, reputo necessária a revisão do valor da multa cominatória, entendendo que o valor da multa deve ser redimensionado e delimitado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago pelos, solidariamente, Recorrido em favor da parte Recorrente.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
dos recursos inominados
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença guerreada e,
em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconhecer o direito autoral, redimensionado e delimitado o valor das
astreintes
para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O pagamento das
astreintes
deve ser realizado com a incidência de correção monetária, pela taxa SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), desde a citação até o efetivo pagamento, SEM juros moratórios (afastando o
bis in idem
)
.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)